Tribunal: TJBA
Processo: 8009137-31.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009137-31.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUNICE MENDES DA SILVA Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.630/93. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO E RECONHECIDA NA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. 1. Arguida pela parte ré em contestação a ilegitimidade passiva, o juízo “a quo” acolheu a preliminar sem facultar à parte autora a alteração da petição inicial para a substituição do réu ou para inclusão, como litisconsorte passivo, do sujeito indicado pela parte adversa, em violação ao disposto nos arts. 338 e 339 do CPC. 2. Dessa forma, forçoso reconhecer a existência de erro de procedimento a ensejar a anulação do pronunciamento judicial, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito, concedendo-se à parte autora a faculdade de emendar a petição inicial para correção do polo passivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009137-31.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante EUNICE MENDES DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25